Tribunal: TJMT
Processo: 1024501-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024501-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - CPF: 001.305.711-13 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (AGRAVANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, DIANTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL
– TUTELA DE URGÊNCIA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem no curso do julgamento do agravo de instrumento induz ao reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003049-37.2019.8.11.0055, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela –
in verbis
:

“(...) para determinar a obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos ambientais causados, com a elaboração e apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD à Secretaria de Meio Ambiente, mediante comprovação nos autos. Aprovado o PRAD, deverá a parte requerida cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

Outrossim, em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 12, § 2.o, da Lei n.o 7.347/85.

Além disso, DEFIRO a expedição das certidões necessárias para a averbação da existência da presente ação junto às matrículas n.o 17.414 e 17.415 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT
”.

Nas razões recursais, o agravante diz que “
está sendo compelido a reparar danos ambientais, sem poder exercer de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, consubstanciado na realização de prova pericial para a apuração da existência do dano ambiental alegado, sua extensão e localização
” (id. 67453966).

Sustenta que “
não há legitimidade ao agravante para efetivar atos de regularização ambiental sobre área que pertence a terceiro
” (id. 67453966).

Assevera que “
a área que já pertenceu ao Agravante, hoje faz parte de uma área remembrada, com 14.090,7695 ha, chamada apenas FAZENDA SOBRADINHO, com Cadastro Ambiental Rural – CAR, ativo perante o SIMCAR (MT) e SICAR (Federal), consoante recibo de inscrição anexo, em vias de análise para ser inserida no Programa de Regularização Ambiental - PRA, e só então, homologar Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada – PRADA, o que afasta completamente o risco da existência de perigo grave ou irreversível ao meio ambiente e demonstra também a intenção do atual possuidor, GUIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, na adoção de ações eficazes para impedir a recuperação e degradação do meio ambiente
” (id. 67453966).

Aduz, ainda, que “
o Projeto de Recuperação de Área Degrada e Alterara – PRADA, determinado na decisão recorrida, não será gerado antes da análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, sendo, portanto, impossível de se cumprir os termos da tutela provisória deferida pelo R. Juízo a quo
” (id. 67453966).

Pautado nesses argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada (id. 67453966).

Efeito suspensivo não concedido (id. 69654478).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 89954495).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FIDELIS DE SOUZA JUNIOR, OAB/MT 8564-O

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003049-37.2019.8.11.0055, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela –
in verbis
:

“(...) para determinar a obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos ambientais causados, com a elaboração e apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD à Secretaria de Meio Ambiente, mediante comprovação nos autos. Aprovado o PRAD, deverá a parte requerida cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

Outrossim, em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 12, § 2.o, da Lei n.o 7.347/85.

Além disso, DEFIRO a expedição das certidões necessárias para a averbação da existência da presente ação junto às matrículas n.o 17.414 e 17.415 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT
”.

Na origem, a ação foi proposta pelo Ministério Público após comunicação de infração ambiental, detectada pela SEMA, consistente no desmatamento de 3.506,94 ha de vegetação nativa em área de reserva legal e 11,481 ha de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização da autoridade competente, na propriedade rural denominada "Fazenda Itaipu".

Pois bem.

É cediço que os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Por isso, muito embora o agravante alegue não ser parte legítima para responder com relação aos danos ambientais causados, os documentos colacionados aos autos atestam a verossimilhança das alegações.

Sabe-se, ainda, que a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81:

''Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Outrossim, a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm assentando que nos casos de dano ambiental, em que a responsabilidade dos poluidores é solidária, é facultativo o litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009).

Neste sentido, estabelece a Súmula 623 do STJ:

“
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
” (STJ. 1a Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil, o que ocorreu no caso dos autos.

Na mesma linha, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os privam de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, Constituição Federal.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do agravante, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o Juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto ao conceder a liminar.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 13 DE JULHO DE 2021:

APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E SER ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVIERIA - 1o VOGAL.

SESSÃO DE 22 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003049-37.2019.8.11.0055, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela –
in verbis
:

“(...) para determinar a obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos ambientais causados, com a elaboração e apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD à Secretaria de Meio Ambiente, mediante comprovação nos autos. Aprovado o PRAD, deverá a parte requerida cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD. Outrossim, em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 12, § 2.o, da Lei n.o 7.347/85. Além disso, DEFIRO a expedição das certidões necessárias para a averbação da existência da presente ação junto às matrículas n.o 17.414 e 17.415 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT
”.

A douta Relatora proferiu seu voto no sentido de
negar provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista destes autos.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários o seu conhecimento. Explico.

Em consulta aos autos originários, constata-se que o Magistrado
a quo
já sentenciou o feito, na data de 04/03/2022, cujo andamento está definido como ‘Com Resolução do Mérito -> Procedência em parte. Julgado procedente em parte do pedido’.

Evidente, portanto, que sentenciado os autos originários, a apreciação do presente Agravo de Instrumento restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil atual, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que
prejudicado
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do 1o Vogal.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico meu voto para julgar prejudicado o agravo de instrumento, diante de prolação de sentença no processo de origem.

EM 22 DE MARÇO DE 2022:

A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, DIANTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022